Tribunal: CARF
Processo: 16327.900972/2018-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: IAGARO JUNG MARTINS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2025-03-10

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16327.900972/2018-91
ACÓRDÃO
1301-007.630 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BANCO J. SAFRA S.A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Data do fato gerador: 31/07/2014
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR.
DIREITO CREDITÓRIO. INDÉBITO TRIBUTÁRIO. COMPROVAÇÃO.
Tendo o contribuinte apresentado prova de que o pagamento a maior se
deu em razão de receita contabilizada, mas não sujeita à incidência
tributária, em especial, com base em extratos das contas contábeis e os
respectivos registros efetuados nas DIPJ e ECF, esta última que subsidiou a
retificação da DCTF, resta demonstrada a certeza e a liquidez do crédito
pleiteado, passível, portanto, de ser reconhecido como indébito em
procedimento de compensação.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Iágaro Jung Martins - Relator

Fl. 360
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.630 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.900972/2018-91
2

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Iágaro Jung Martins, José
Eduardo Dornelas Souza, Eduardo Monteiro Cardoso, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).
Ausente a conselheira Eduarda Lacerda Kanieski.

RELATÓRIO
1.

Trata-se de Recurso Voluntário contra decisão da DRJ08, que julgou improcedente a
manifestação de inconformidade contra Despacho Decisório que não reconheceu o crédito
informado
no Pedido
de
Restituição/Declaração
de
Compensação
(PER/DCOMP) no
15067.18095.270215.1.3.04-8700, referente a pagamento a maior de Contribuição Social sobre o
Lucro (CSLL), no valor de R$ 252.968,75, efetuado em 31.07.2014.
2.

O referido crédito não foi reconhecido em razão de que o pagamento indicado, do
qual apenas parte foi considerado a maior pelo contribuinte, no valor de R$ 1.607.767,41 se
encontrava integralmente alocado em débito confessado, conforme Despacho Decisório
Eletrônico no 131916727 (fls. 3).
3.

Em manifestação de inconformidade (fls. 32/39), a Interessada alegou que o
pagamento a maior decorre de inclusão indevida na base de cálculo da CSLL da receita obtida com
recuperação de créditos baixados como prejuízo, cuja perda não foi deduzida no momento da sua
constituição; que após identificar o equívoco, retificou a Declaração de Débitos e Créditos
Tributários Federais (DCTF) para reduzir a CSLL de R$ 1.607.767,41 para R$ 1.354.798,64; que a
despesa relacionada aos créditos não foi deduzida no momento do reconhecimento da perda em
razão de não terem sido atendidos os requisitos do art. 9o da Lei no 9.430, de 1996.
4.

A DRJ julgou improcedente a manifestação de inconformidade (fls. 171/182).
Entendeu a autoridade julgadora de primeira instância que, embora tenha ocorrido a retificação
de valores no momento de emissão do Despacho Decisório, a retificação encontrava-se em
procedimento de malha DCTF, que foi liberada sem alteração para menor do débito confessado;
apesar de os valores da Escrituração Contábil-Fiscal (ECF) estarem em consonância com a DCTF, o
contribuinte não apresentou provas de que os valores das perdas não foram deduzidos no
momento da constituição da provisão. A referida decisão foi materializada sem ementa, nos
termos da Portaria RFB no 2.724, de 2017.
Fl. 361
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.630 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.900972/2018-91
3
5.

Em Recurso Voluntário (fls. 190/199) o sujeito passivo repisa os argumentos
trazidos na manifestação de inconformidade, em especial que as perdas para fins tributários no
recebimento de crédito só podem ser deduzidas quando atendidos o art. 9o da Lei no 9.430, de
1996; que a recuperação de créditos anteriormente deduzidos do lucro real deverá ser adicionada,
nos termos do art. 12 da mesma Lei; que as despesas relacionadas ao crédito não foi deduzida no
momento do reconhecimento da perda, pois não atendidos os requisitos legais; que procedeu a
retificação da base de cálculo da CSLL em razão da recuperação de crédito de R$ 22.631.542,07,
deduzida da despesa com desconto concedido, R$ 8.577.722,94, fato que representou um
ingresso líquido de R$ 14.053.819,13, que resultou em um pagamento a maior de CSLL no valor de
R$ 252.968,74; que junta planilhas com a composição das contas contábeis e cópias das
respectivas fichas das DIPJ AC 2012, DIPJ AC 2013 e ECF AC 2014, onde podem ser evidenciados os
valores baixados.
6.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Iágaro Jung Martins, Relator.

Conhecimento
7.

A Recorrente foi cientificada da decisão de primeira instância em 28.09.2022,
conforme Termo de Ciência por Abertura de Mensagem (fls. 186), dessa forma, o Recurso
Voluntário, apresentado em 28.10.2022, conforme Termo de Análise de Solicitação de Juntada (fls.
189) é tempestivo e, por preencher os demais pressupostos processuais, deve ser conhecido.

Mérito
8.

O litígio tem escopo definido e refere-se a pagamento a maior a título de CSLL, no
valor de R$ 252.968,75, efetuado em 31.07.2014, em que a Recorrente, não obstante ter
retificado a DCTF antes da expedição do Despacho Decisório, aquela declaração se encontrava
Fl. 362
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.630 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.900972/2018-91
4
retida para fins de análise sobre a produção de seus efeitos, nos termos da IN RFB no 1.599, de
2015.
9.

A r. Decisão entendeu que embora tenha ocorrido a retificação da DCTF e da
respectiva ECF, o contribuinte não logrou comprovar os referidos ajustes. Fundamentou sua
posição no Parecer Cosit no 2, de 2015, que orienta ser ônus do sujeito passivo demonstrar a
veracidade das informações declaradas na DCTF.
10.

A Recorrente alega que informou na DCTF original valores relativos à recuperação
líquida de dívidas que, por determinação do órgão regulador, registrou as respectivas perdas
contabilmente (Resolução Bacen no 2.682, de 1999). Com a recuperação, lançou-as como receita
contábil.
11.

Informa que, não obstante ter efetuado os registros contábeis das perdas,
conforme orientação do Bacen, não as deduziu em razão de as mesmas não se enquadrarem nas
hipóteses do art. 9o da Lei no 9.430, de 1996. Por consequência, ao recuperar parte dessas perdas,
embora as tenha registrado contabilmente como receitas, as mesmas não deveriam ser objeto de
incidência tributária, fato que a fez retificar a ECF e a DCTF.
12.

A questão sob litígio versa sobre prova de pagamento a maior em razão da
possibilidade da exclusão para fins tributários de recuperação de perdas que não foram objeto de
dedução em períodos anteriores.
13.

A partir das razões de decidir da decisão de primeira instância, a Recorrente
apresente composição dos valores recebidos, extratos das contas contábeis contábil no
7.1.9.20.00.15.000, Recuperação de Crédito Não Tributável, de R$ 22.631.542,07, e os valores
relativos aos descontos concedidos em razão da renegociação, conta contábil no
7.1.9.20.00.16.000, Desconto Concedido, de R$ 8.577.722,94 (fls. 329, arquivo não paginável).
14.

No mesmo arquivo não paginável (fls. 329), são discriminadas as perdas que
atendiam o art. 9o do art. 9.430, de 1996, e que foram informadas na DIPJ AC2012, DIPJ AC2013 e
ECF AC2014.
15.

As informações e elementos trazidos ao processo são verossímeis e conduzem a
conclusão dos fatos alegados pela Recorrente, isto é, de que os valores recuperados não
integraram a parcela utilizada como dedução da base de cálculo da CSLL.
Fl. 363
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.630 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.900972/2018-91
5
16.

Tendo o contribuinte apresentado prova de que o pagamento a maior se deu em
razão de receita contabilizada, mas não sujeita à incidência tributária, em especial, com base em
extratos das contas contábeis e os respectivos registros efetuados nas DIPJ e ECF, esta última que
subsidiou a retificação da DCTF, resta demonstrada a certeza e a liquidez do crédito pleiteado,
passível, portanto, de ser reconhecido como indébito em procedimento de compensação.

Conclusão
17.

Diante do exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário para
reconhecer o crédito de pagamento a maior de CSLL no valor de R$ 252.968,75.

(documento assinado digitalmente)
Iágaro Jung Martins

Fl. 364
DF CARF MF
Original